Tribunal: TJDFT
Processo: 0739450-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE AUTOMÓVEL. DEPÓSITO PÚBLICO. REGRA GERAL. DIFICULDADE DE ACESSAR O VEÍCULO PARA VISTORIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 840, II, do CPC estabelece como regra geral o depósito público dos bens móveis penhorados.

2. O depósito em poder do executado é medida excepcional. Se houve dificuldade de o veículo ser acessado para ser vistoriado, é recomendado que seja colocado em depósito público.

3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.